Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-63.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000668-63.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[J & P FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 49.746.334/0001-06 (RECORRIDO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), PIERO YABAR BAMBAREN - CPF: 031.001.681-94 (RECORRIDO), CAMILA GRATI MARCHIORI - CPF: 229.221.098-36 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA –
TRANSPORTE AÉREO – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DA AERONAVE EM RAZÃO DAS DIMENSÕES DA BAGAGEM ULTRAPASSAR O PERMITIDO – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NEGATIVA DA COMPANHIA AÉREA EM REALIZAR O DESPACHO DA BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DA CIA AÉREA EM DESPACHAR A BAGAGEM
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2o, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno.

2.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada e julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

3.

Sem razão a parte agravante
.

4.

O caso versa sobre suposto impedimento da autora em seguir viagem em razão das dimensões da bagagem cujo despacho teria sido negado.

5.

Conquanto se trate de relação de consumo, à parte autora recai a obrigação de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os fatos aduzidos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

6.

Ademais, a própria autora informa que foi informada no balcão da cia aérea de que sua reserva não possuía despacho de bagagem e que as malas que portava poderiam ser embarcadas na cabine do avião, sendo que após já ter embarcado, foi obrigada a se retirar da aeronave sob a alegação de que a bagagem não atendia as dimensões para bagagem de bordo.

7.

Em que pese suas alegações, não foram acompanhadas de qualquer prova, sendo que no e-mail juntado à inicial (id 231997070), há informação de que a reserva na tarifa em que emitida daria direito ao despacho de uma peça de bagagem de até 23 quilos e que o impedimento de realizar a viagem por em decorrência de NO-SHOW.

8.

Não há, portanto, qualquer adminiculo de prova quanto aos fatos alegados pela parte autora.

9.

Não houve no caso em exame inovação recursal.

10.

Falha na prestação do serviço não configurada.

11.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ATRASO DE CERCA DE DUAS HORAS. INSUFICIÊNCIA PARA INGRESSAR NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1001319-94.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”; Nesse sentido: “SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE CANCELADA APÓS PAGAMENTO DE PRODUTO PELO APLICATIVO. ALEGAÇÃO DA PROMOVIDA DE OCORRÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DIVERGENTE PELA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ÔNUS QUE LHE CABE QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.” (N.U 1044042-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

12.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática
.

13.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

14.

Nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa principal.

15.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025